Tribunal: TJPA
Processo: 0015874-18.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00158741820168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO (ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARM DE FOGO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada constituem meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em juízo, no âmbito do devido processo legal. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00158741820168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO (ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitiva do art. 33, § 1º, III da lei 11.343/06 c/c art. 12, da lei 10.826/03 c/c art. 180, § 3º, do CP, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto; 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto substituídos por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo a ser destinado a entidades públicas com finalidade social; e ainda, pagamento de 489 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) No dia 25/08/2016, por volta das 22h30min, na Folha 06, Quadra 24, Lote 28, Núcleo Nova Marabá, nesta cidade, a denunciada MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO foi flagrada (...) no poder de aproximadamente 910g (novecentos e dez gramas) de ¿maconha¿, envolta em um lenço guardado sobre a carcaça de um ar condicionado, além de duas armas de fogo de uso permitido, sendo a primeira uma pistola calibre 22 (...), contendo 10 (dez) munições não deflagradas do mesmo calibre, e a segunda um revólver calibre 38 (...), contendo 6 (seis) munições não deflagradas do mesmo calibre, guardadas sobre um guarda-roupa, e, ainda, uma motocicleta HONDA (...) guardada no pátio da casa, produto de roubo sofrido, dias antes pela vítima JORLAN SILVEIRA DOS REIS, durante uma ação policial realizada para o combate do tráfico de drogas, após o recebimento de denúncia anônima de que o denunciado BRYAN ALVES FEITOSA, companheiro de MAYANE, estaria utilizando a residência do casal como um ponto de distribuição e abastecimento de entorpecentes para várias ¿bocas de fumo¿ da cidade de Marabá/PA. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 28 de setembro de 2016, fl. 28v.

Aduz a Apelante que não pode ser condenada por crime que não praticou, inexistindo nos autos provas capazes de apoiar a imputação. Informa que a droga, as armas, munições e a motocicleta encontrados na residência pertenciam ao seu ex-companheiro, BRYAN ALVES FEITOSA (vulgo primo). Pretende sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões às fls. 150-161.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00158741820168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO (ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitiva do art. 33, § 1º, III da lei 11.343/06 c/c art. 12, da lei 10.826/03 c/c art. 180, § 3º, do CP, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto; 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto substituídos por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo a ser destinado a entidades públicas com finalidade social; e ainda, pagamento de 489 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) No dia 25/08/2016, por volta das 22h30min, na Folha 06, Quadra 24, Lote 28, Núcleo Nova Marabá, nesta cidade, a denunciada MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO foi flagrada (...) no poder de aproximadamente 910g (novecentos e dez gramas) de ¿maconha¿, envolta em um lenço guardado sobre a carcaça de um ar condicionado, além de duas armas de fogo de uso permitido, sendo a primeira uma pistola calibre 22 (...), contendo 10 (dez) munições não deflagradas do mesmo calibre, e a segunda um revólver calibre 38 (...), contendo 6 (seis) munições não deflagradas do mesmo calibre, guardadas sobre um guarda-roupa, e, ainda, uma motocicleta HONDA (...) guardada no pátio da casa, produto de roubo sofrido, dias antes pela vítima JORLAN SILVEIRA DOS REIS, durante uma ação policial realizada para o combate do tráfico de drogas, após o recebimento de denúncia anônima de que o denunciado BRYAN ALVES FEITOSA, companheiro de MAYANE, estaria utilizando a residência do casal como um ponto de distribuição e abastecimento de entorpecentes para várias ¿bocas de fumo¿ da cidade de Marabá/PA. (...).¿ (sic)

Aduz a Apelante que não pode ser condenada por crime que não praticou, inexistindo nos autos provas capazes de apoiar a imputação. Informa que a droga, as armas, munições e a motocicleta encontrados na residência pertenciam ao seu ex-companheiro, BRYAN ALVES FEITOSA (vulgo primo). Pretende sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito previsto no art. 33, § 1º, III, da lei 11.343/06, restou comprovada diante do laudo de fl. 11 e boletim de ocorrência policial à fl. 15 do apenso. A autoria, por sua vez se comprova pelos depoimentos colhidos em juízo, fl. 63 - mídia.

A testemunha GILSON DIAS BEZERRA, policial militar afirmou que após denúncia anônima, chegou no local dos fatos encontrou uma motocicleta na área externa da residência e consultando no sistema da polícia, verificou que se tratava de veículo roubado. Ao fazer a revista nos cômodos da casa, localizou as armas e a substância entorpecente com aparência de maconha, acondicionada em um tablete.

A ré MAIANE ARAÚJO NASCIMENTO negou a autoria delitiva, afirmando que a droga e as armas pertenciam a BRYAN, seu ex-companheiro, de quem já estava separada há uma semana. Disse que ele possuía as chaves da casa e que o viu saindo do local no dia dos fatos. Afirmou ainda que viu quando o denunciado e um amigo deixaram a motocicleta, a chave e o documento da moto na casa, dizendo que não sabia que era roubada.

A testemunha SIRDINEY BORGES FERREIRA relatou que participou da diligência na casa da acusada e que ao chegarem no local fizeram a consulta da placa da motocicleta e constataram que havia registro de roubo; que os policiais adentraram na residência com o consentimento da acusada e lá encontraram a droga e as armas; que a acusada falou que tudo pertencia ao BRYAN, seu ex-companheiro; que a denúncia anônima apontava que a residência da acusada era utilizada pelo réu BRYAN para o comércio e distribuição de entorpecentes.

A informante ALENILSA MARTINS BEZERRA relatou que estava na residência do dia dos fatos e acompanhou os policiais na revista, afirmando que eles encontraram a droga envolvida em um lençol no quarto.

Eis jurisprudência:
HABEAS CORPUS.
(...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. (...).
(HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 24/05/2010)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. (...).
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. (...).
(HC 191288/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 08/06/2011)

Diante dos citados depoimentos, constato que a ré praticou o delito previsto no art. 33, § 1º, III, da lei 11.343/06, eis que permitiu que seu ex-companheiro, BRYAN, se utilizasse do local para guardar grande quantidade de entorpecente destinado ao tráfico ilícito de drogas. Ademais, no local foram encontrados ainda uma motocicleta roubada, armas e munições.

Ressalto que a própria ré em juízo afirmou que sabia que seu companheiro era envolvido ¿com coisas erradas¿ e que ele tinha livre acesso à residência. Ademais, restou comprovado ainda que ambos residiram no referido imóvel durante o envolvimento amoroso que durou cerca de três anos. Logo, não há que se falar em desconhecimento, da ré, quanto à existência da droga guardada na referida residência, bem como que o entorpecente era destinado ao tráfico ilícito de drogas. Sendo assim, certo é que a ré contribuiu para a prática da atividade ilícita, pelo que afasto sua pretensão absolutória.

Restou também comprovado nos autos a prática do delito previsto no art. 12 da lei 10.826/03 - posse ilegal de arma de fogo, diante do documento de fl. 19 do apenso I - auto de apreensão e apresentação de objeto. Ademais, os depoimentos dos policiais comprovam que as duas armas e munições foram encontradas na residência da ré, no guarda-roupas do casal. Logo, a ora Apelante manteve sob sua guarda os referidos artefatos, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto à receptação culposa referente à motocicleta encontrada na residência, o documento de fl. 18 - apenso I, comprova que se trata de produto de roubo. Em juízo, a ré afirmou que ¿
viu quando seu companheiro deixou a moto e as chaves no local, saindo em seguida
¿. Logo, sabedora dos envolvimentos ilícitos daquele, não procurou saber a origem do veículo, incidindo em conduta negligente, deixando guardada em sua residência coisa que devia presumir ter sido obtida por meio criminoso. Rechaço, portanto, a pretensão absolutória da Apelante quanto ao delito previsto no art. 180, § 3º, do CP.

Mantenho o concurso material de crimes, eis que a recorrente praticou os três delitos já mencionados, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas de reclusão e de detenção, nos termos do art. 69 do CP.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

Mantenho a pena base no mínimo legal fixada à ré pela prática do delito previsto no art. 33, § 1º, III, da lei 11.343/06, eis que o MM. Juízo considerou todas as circunstâncias favoráveis, inexistindo recurso da parte contrária. Verifico inexistirem circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição da pena e sua fração de 1/6, uma vez que proporcional e adequada à reprimenda. Sendo assim, permanece a pena da forma como fixada pelo Juízo
a quo,
ou seja, 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias multa.

Quanto ao crime previsto no art. 12 da lei 10.826/03 - posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mantenho a pena base em 1 ano e 3 meses de detenção, eis que presente uma circunstância desfavorável à ré, circunstâncias do delito. Ressalto que foram apreendidas duas armas de fogo e grande quantidade de munição, o que justifica considerar como negativa a circunstância referida. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 1 ano e 3 meses de detenção e 62 dias multa.

No que pertine ao crime de receptação - art. 180, § 3º, do CP, tenho que a pena base fixada no mínimo legal deve ser mantida, eis que inexistentes circunstâncias desfavoráveis à ré, portanto, a pena permanece em 1 mês de detenção. Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a causa de diminuição - confissão espontânea - uma vez que a ré afirmou que viu quando o companheiro deixou a motocicleta na residência, porém, como a pena base foi fixada no mínimo, correta a não aplicação da referida atenuante, conforme súmula 231 do STJ. Inexistentes causas de aumento e de diminuição da pena. Logo, mantenho-a em 1 mês de detenção e 10 dias multa.

Desta forma, cumulando-se as penas fixadas à ora Apelante, permanecem em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto, bem como o pagamento de 489 dias multa. Mantenho ainda a substituição da pena de detenção por 2 restritivas de direitos, nos termos do at. 44, § 2º, do CP, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo a ser destinado a entidades públicas com finalidade social, conforme consta na sentença ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator